Tribunal: TJSP
Processo: 1070777-47.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Consumidor e processual. Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Alegado vazamento de dados pela ré não comprovado. Inexistente violação pela ré aos limites estipulados pelas Leis n. 12.414/2011 e 9.472/1997, em razão da disponibilização de seus serviços. Requerida que, ademais,

Ementa:
Consumidor e processual. Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Alegado vazamento de dados pela ré não comprovado. Inexistente violação pela ré aos limites estipulados pelas Leis n. 12.414/2011 e 9.472/1997, em razão da disponibilização de seus serviços. Requerida que, ademais, não detém sob seu poder dados de natureza pessoal e sensível.
Dano moral inexistente. O caso dos autos não ostenta nenhuma peculiaridade que, em tese, pudesse excepcionalmente implicar abalo psicológico significativo e, portanto, indenizável.
RECURSO DESPROVIDO.